Tribunal: TJMT
Processo: 1028189-16.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOMAR DOS SANTOS - CPF: 536.202.831-68 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1028189-16.2022.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

22/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente (s):

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s):

DIOMAR DOS SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO COLACIONADO AOS AUTOS

OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. INCOMPATIBILIDADE DE RITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O banco Recorrente, busca a reforma da sentença que declarou inexistente o débito discutido nos autos, bem como condenou em indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.
Em contestação, a Recorrida apresentou contratos com assinatura a rogo (id. 164257652), requerendo perícia, tendo a autora negado a contratação e recebimento dos valores.

3.
No recurso Inominado apresentado, o Recorrente permanece alegando a necessidade de realização de perícia grafotécnica, tornando-se imprescindível à realização de perícia técnica a fim de, atestar a legitimidade ou não da firma aposta nos aludidos documentos.

4.
Sentença reformada.

5.
Complexidade reconhecida.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a autora DIOMAR DOS SANTOS, postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais por cobrança insistente de dívida indevida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência.

Inconformado, o Recorrente/requerido nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que, seja realizada perícia nos contratos anexados.

Em contrarrazões a parte Recorrida pugna pela manutenção da sentença proferida.

É o que merece registro.

VOTO

Ínclitos Pares:

Conheço do recurso, porquanto preenchido os pressupostos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

A autora menciona no presente
actio
acerca da, inexistência de relação jurídica com a empresa requerida. Por outro lado, a Recorrente carreou na fase instrutória contratos que em tese comprovariam a existência da relação jurídica entre as partes, e legitimaria a cobrança realizada.

Entrementes, analisando a questão posta sob julgamento, verifica-se que, o deslinde da presente lide necessita da realização de prova pericial, uma vez que, as assinaturas que foram apostas nos documentos, se referem a assinatura com impressão digital, sendo a autora analfabeta, portanto, impossível julgar a olho nu a validade.

Evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova pericial, a fim de, atestar a falsidade ou não da assinatura digital aposta nos contratos colacionados a peça defensiva, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

Art. 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95: "extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

(...)

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação."

CONCLUSÃO

VOTO, pois, no sentido de reconhecer a incompetência dos juizados especiais e, via de consequência, JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95, razão pela qual DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso interposto.

Nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023